Tribunal: TJDFT
Processo: 0005738-64.2014.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005738-64.2014.8.07.0015 RECORRENTES: NIVALDO ELIAS MURAD, MARIA JOSÉ VIDAL BRAGA MURAD RECORRIDOS: MAGASA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, MASSA FALIDA DE MAGASA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c “, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FALÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO DE IMÓVEL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE USUCAPIÃO AJUIZADA NA JUSTIÇA FEDERAL DE MINAS GERAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. IRRELEVÂNCIA. PROCESSO SUSPENSO POR MAIS DE SEIS ANOS. SUSPENSÃO NÃO OBRIGATÓRIA. PLAUSIBILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO 1. “A paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto. Precedentes STJ” (Acórdão 1280027, 07179761220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Hipótese em que o processo permaneceu suspenso por mais de seis anos, sobrestadas, desde aquela época, as medidas executivas referentes ao imóvel em litígio. A excessiva espera de seis anos (fator temporal) pela resolução definitiva da controvérsia na ação de usucapião, por si só, revela a necessidade do prosseguimento dos embargos de terceiro (art. 313, inciso V, alínea “a” e §§ 4o e 5o, CPC), permitindo-se, em consequência, a finalização da realização do ativo da massa falida, não sendo razoável a manutenção da suspensão por mais tempo. Não bastasse, a sentença pela qual julgado improcedente o pedido deduzido pelos embargantes-apelantes na ação de usucapião, mesmo desafiada por recurso com efeito suspensivo, enfraquece a tese de propriedade do imóvel defendida pelos embargantes-apelantes, não justificando postergar desfecho à presente contenda. 3. Recurso conhecido e, no mérito, não provido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 6o, da LINDB, 10 e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Argumentam que o acórdão recorrido deixou de observar o trânsito em julgado da decisão que, reconhecendo a prejudicialidade externa, determinou a suspensão do processo até que o recurso de apelação, recebido no duplo efeito, esteja definitivamente julgado na Justiça Federal. Prosseguem asseverando que se trata de decisão surpresa, porquanto houve expedição de ofício ao juízo federal, solicitando prioridade na tramitação do feito, o que fez com que os ora recorrentes acreditassem que o feito ficaria paralisado até o efetivo julgamento da matéria no TRF da 1a Região. Finalmente, sustentam que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Colacionam julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido não que tange aos artigos 6o, da LINDB e 10 do CPC, bem como quanto ao suposto dissídio interpretativo, uma vez que uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial (...). Conforme entendimento desta Corte, "Não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado" (AgInt no REsp 1.795.385/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/4/2021). Sendo certo, também, que nos termos da jurisprudência do STJ “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República”. (REsp 1874600/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto não houve combate específico ao fundamento do acórdão no sentido de que, verbis: Recorde-se: em ação de usucapião, recurso interposto de sentença nela proferida é recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (art.520, caput, CPC/1973; 1012, caput, CPC/2015) como afirmam os embargantes-apelantes. No entanto, isto não altera o desfecho conferido pela sentença ora recorrida como se irá expor: apesar de a noticiada usucapião consubstanciar questão prejudicial ao leilão de imóvel de interesse dos embargantes, suspensão processual para resolver tal imbróglio não pode perenizar o processo (...) Deve-se, no entanto, conciliar o valor “segurança jurídica” (que respalda tal suspensão) com os demais valores e princípios previstos no ordenamento jurídico: razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF/88 e art. 4o e 139, II do CPC), acesso à justiça, compreendido como direito a uma tutela jurisdicional justa, tempestiva e efetiva (art. 5o, XXXV, CF/88 e art. 3o, CPC) e, notadamente, o devido processo legal, na sua dimensão substancial (art. 5o, LIV, CF/88 e art. 8o, CPC) (...) Embora o citado §4o enfatize a impossibilidade de a suspensão exceder prazo de 1 (um) ano, tal regra deve ser interpretada juntamente com inciso V, alínea “a” de modo a se mitigar tal prazo, se necessário, em prol da efetiva solução do processo, evitando-se decisões conflitantes. Tal mitigação, contudo, não pode se prestar a perenizar as relações jurídico-processuais(como buscam os embargantes), implicando negativa de garantia à tutela jurisdicional justa, tempestiva e efetiva. Como visto, o processo permaneceu suspenso por mais de seis anos (suspenso em 25/04/2014, voltando a tramitar em 04/09/2020), sobrestadas, desde aquela época, as medidas executivas referentes ao imóvel em discussão. Como se vê, espera excessiva (fator temporal) pela resolução definitiva da controvérsia na ação de usucapião, o que traduz necessidade do prosseguimento dos embargos de terceiro, permitindo, em consequência, a finalização da realização do ativo da MASSA FALIDA DE MAGASA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A. Como bem destacado na decisão de ID 22944351, “não se mostra razoável estender essa suspensão que já se prolongou por 6 anos”. Não bastasse, a sentença pela qual julgado improcedente o pedido deduzido por NIVALDO ELIAS MURAD e MARIA JOSÉ VIDAL BRAGA MURAD (embargantes-apelantes) na ação de usucapião (ID22944340), mesmo desafiada por recurso com efeito suspensivo, enfraquece a tese de propriedade do imóvel defendida pelos embargantes-apelantes, não se justificando a postergar desfecho à presente contenda” (ID 27638768). Destaco, também, que a conclusão da turma julgadora decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1913453/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/10/2021). Por derradeiro, descabe transitar o apelo no que tange à indicada violação ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, pois de acordo com a jurisprudência da Corte Superior “Devidamente analisada e discutida a questão de mérito e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido naquilo que o Tribunal considerou pertinente ao deslinde da controvérsia, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15” (REsp 1947749/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029